Tribunal: TJDFT
Processo: 0733513-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0733513-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: UEMERSON MONTEIRO DA SILVA PACIENTE: UEMERSON MONTEIRO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por Uemerson Monteiro da Silva, em seu próprio favor, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nos autos da execução penal no 0035374-41.2015.8.07.0015. O impetrante informa cumprir pena há 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias, em razão de condenação à pena total de 37 (trinta e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado. Alega sofrer constrangimento ilegal pela aplicação indevida do percentual de 50% (cinquenta por cento) para progressão de regime, ao argumento de não ser reincidente específico em crime hediondo ou equiparado. Afirma estar sujeito à progressão de regime na fração de 2/5 (dois quintos) e não à razão de 3/5 (três quintos) determinada pelo Juízo a quo. Também aduz ser equivocada a sua sujeição ao percentual de 50% (cinquenta por cento), pois a jurisprudência firmou o entendimento de que o não reincidente específico em crime hediondo ou equiparado tem direito a progredir após o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena, nos termos da alteração trazida pela Lei no 13.964/2019. Registra ter requerido por diversas vezes a aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) para progredir de regime, pleito indeferido pelo Juízo a quo em 13/05/2022 (código 16527371). Assim, pede a alteração do percentual para progressão de regime de 50% (cinquenta por cento) ou 3/5 (três quintos) para 40% (quarenta por cento) ou 2/5 (dois quintos), por não ser reincidente em crime hediondo, com a devida anotação do novo cálculo no seu Relatório da Situação Processual Executória. Ademais, requer a assistência da Defensoria Pública e o recebimento de informações no local onde se encontrar. Nomeada a Defensoria Pública para patrocinar o paciente nos presentes autos (ID 50161859), peticionou no ID 51126687 e juntou o Relatório da Situação Processual Executória (ID 51126688). Informa que o paciente cumpre pena total de 41 (quarenta e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, atualmente em regime fechado, e resgatou 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias. Registra que, em petição de próprio punho, o paciente requereu a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 e que, em consulta ao processo de execução, verificou que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. Aponta tratar-se de pedido inerente à execução penal, devendo ser destinado ao juízo de primeiro grau, em razão da supressão de instância em caso de ser apreciado diretamente por este Tribunal e conclui não haver fundamento jurídico para complementar o requerimento formulado. É o relatório. O habeas corpus não deve ser admitido, mas por fundamento diverso daquele trazido pela Defensoria Pública, tendo em vista que a análise do pleito do paciente por este Tribunal de Justiça não representa supressão de instância. Isso porque a autoridade impetrada indeferiu pedidos apresentados pelo próprio paciente nos autos da execução penal de aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) ou de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime. Em 14/02/2020, o Juízo a quo deferiu o requerimento do paciente (mov. 52.1) e aplicou a nova lei benéfica prevista no artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei no 13.964/2019, a fim de alterar a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime da pena do crime hediondo para a razão de 50% (cinquenta por cento) (mov. 69.1). O sistema foi atualizado e dele constam as seguintes informações quanto aos parâmetros adotados para a progressão de regime: a) fração de 1/6 (um sexto) em relação à pena imposta pelos crimes comuns, totalizada em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses; b) razão de 50% (cinquenta por cento) quanto à pena do crime hediondo com resultado morte, de 38 (trinta e oito) anos e 06 (seis) meses. A autoridade impetrada apreciou novo requerimento do paciente e indeferiu o pedido de aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) ou de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime do delito de homicídio qualificado, ao fundamento de que praticou crime hediondo com resultado morte (mov. 138.1 e 148.1). Diante de novos requerimentos formulados pelo paciente nos autos de origem (mov. 159.1 e 164.1), nos termos do anterior e já objeto de apreciação e indeferimento, a Defensoria Pública se manifestou nos autos da execução e informou a inclusão do paciente em sua lista de atendimentos carcerários (mov. 162.1). Posteriormente, noticiou que “no dia 31/03/2023, na Penitenciária do Distrito Federal (PDF – II), o sentenciado foi atendido pela Defensoria Pública, ocasião em que recebeu esclarecimentos acerca de sua situação processual, inclusive a respeito dos pedidos enviados por meio de cartas.” (mov. 197.1). Não obstante os esclarecimentos prestados pela Defensoria Pública ao sentenciado a respeito de sua situação processual e dos pedidos por ele apresentados, em novo requerimento, agora dirigido a este Tribunal de Justiça, o paciente pede a alteração do percentual para progressão de regime de 50% (cinquenta por cento) ou 3/5 (três quintos) para 40% (quarenta por cento) ou 2/5 (dois quintos), ao argumento de não ser reincidente específico em crime hediondo. No entanto, conforme consignado, o habeas corpus não comporta admissão, pois foi impetrado com o objetivo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em relação a qual há previsão de recurso. De fato, o artigo 197 da Lei de Execução Penal prevê que “das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” A esse respeito, este Tribunal de Justiça, alinhado à jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, não admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, de modo que o emprego do writ deve ser racionalizado. Conquanto inadmitido o presente writ, não há óbice à análise da questão suscitada pelo paciente, tendo em vista ter decorrido o prazo para a interposição do recurso de agravo, bem como em razão da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. Todavia, a decisão impugnada está fundamentada nos termos da lei, não havendo ilegalidade manifesta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício. O paciente encontra-se preso cumprindo pena total de 41 (quarenta e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, em decorrência de condenações transitadas em julgado pelos crimes tipificados nos artigos 121, §2o, inciso III (duas vezes), c/c artigo 70, parte final; artigo 180, caput; e artigo 171, caput, todos do Código Penal. Cumpriu 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias da pena imposta (ID 51126688). No caso em análise, o paciente questiona o critério de progressão de regime adotado em relação ao crime hediondo. De início, registra-se que a jurisprudência é consolidada “no sentido de ser vedada a combinação de leis, conforme prevê a Súmula n. 501 do STJ, devendo o julgador aplicar, na íntegra, a norma que seja mais favorável ao indivíduo que, no caso, é a nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, inserida pela Lei n. 13.964/2019.” (AgRg no REsp n. 2.032.308/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.). Assim, deve ser aplicada no caso a íntegra da redação anterior prevista no artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/1990 ou a nova redação do artigo 112 da Lei no 7.210/1984. O artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/1990 – que dispõe sobre os crimes hediondos – previa que “A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3o e 4o, do art. 112 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal).” Veja-se que o dispositivo legal não exige que a reincidência seja específica em crime hediondo ou equiparado. Assim, no caso de condenado por crime hediondo, se for reincidente, deve sujeitar-se ao cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena para progredir de regime. O Relatório da Situação Processual Executória do paciente informa que ele é reincidente. Portanto, tendo em vista que o artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/1990 não exige a reincidência específica, de acordo com essa disposição legal, o paciente teria que cumprir 3/5 (três quintos) da pena do delito de homicídio qualificado, previsto como crime hediondo, para progredir de regime, dada a sua condição de reincidente. De outro lado, o artigo 112, incisos V e VI, da Lei no 13.964/2019 prevê: “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...] V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;” Veja-se, portanto, que o paciente não se enquadra nos requisitos estabelecidos para progressão de regime na razão de 40% (quarenta por cento), mas sim na de 50% (cinquenta por cento), pois, embora não sendo reincidente específico, foi condenado por crime hediondo COM resultado morte. Para ter direito ao percentual de 40% (quarenta por cento), a condenação deve ser por crime hediondo SEM resultado morte, e desde que não se trata de reincidente em delito de mesma natureza, o que, a todo evidência, não se trata do caso em exame, que cuida de paciente condenado pela prática de homicídio qualificado, ou seja, crime hediondo COM resultado morte. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça “vem entendendo que se revela ‘possível aplicação retroativa do art. 112, VI, 'a', da LEP aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte que sejam primários ou reincidentes não específicos, sem que tal retroação implique em imposição concomitante de sanção mais gravosa ao apenado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do dispositivo somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, V, do CP’ (AgRg nos Edcl no HC n. 689.031/SC, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/11/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.995.489/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.). Dessa forma, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão que indeferiu a aplicação da razão de 40% (quarenta por cento) ou 2/5 (dois quintos) para progressão de regime pelo crime hediondo com resultado morte, pois o paciente não se enquadra nos requisitos legais, devendo ser mantida a decisão que fixou o percentual de 50% (cinquenta por cento) por estar em conformidade com a lei, não sendo o caso, portanto, de concessão de habeas corpus de ofício. Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios[1], e deixo de conceder a ordem de ofício por não haver ilegalidade manifesta na decisão impugnada, pois fundamentada conforme previsão legal. Intime-se o paciente pessoalmente sobre a presente decisão. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. [1] “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador